Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-71.2021.8.11.0025
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001120-71.2021.8.11.0025.
Origem: Juizado Especial Cível de Juína.
Recorrente: JOSEFA MARIA DA COSTA.
Recorrido: BANCO C6 S.A.
Data do Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.
2. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação do contrato assinado pela recorrente, com autorização para desconto no beneficio previdenciário, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
5. Age de má-fé a recorrente que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001120-71.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA DA COSTA - CPF: 010.341.321-99 (RECORRENTE), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022